Tribunal: TJSP
Processo: 9130721-43.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL (MAGISTÉRIO) – REAJUSTE DE VERBAS REMUNERATÓRIAS – EXTENSÃO AOS INATIVOS - Pretensão dos autores, servidores públicos estaduais inativos, voltada ao reajuste dos proventos, fazendo incidir o acréscimo remuneratório denominado: GAM – Possibilidade – a Gratificação por Atividade de Magistério,

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL (MAGISTÉRIO) – REAJUSTE DE VERBAS REMUNERATÓRIAS – EXTENSÃO AOS INATIVOS - Pretensão dos autores, servidores públicos estaduais inativos, voltada ao reajuste dos proventos, fazendo incidir o acréscimo remuneratório denominado: GAM – Possibilidade – a Gratificação por Atividade de Magistério, diante de sua natureza genérica, pode ser estendida aos inativos, à luz do quanto disposto no art. 7o, da EC no 41/2003, que preservou a inteligência do §8o, do art. 40, da CF/88, com a redação conferida pela EC no 20/98 – Inteligência do Enunciado no 31, da Súmula do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça -CONSECTÁRIOS LEGAIS – Convergência parcial entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime de recurso repetitivo, no julgamento do REsp no 1.495.146-MG (Tema no 905 do STJ) e do RE no 870.847/SE (Tema no 810) – Sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – Devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação – Decisão parcialmente retratada.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0001017831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
9130721-43.2007.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
NORBERTO LUIZ DE SOUZA, ALFREDO MARTINEZ, CELINA CASTILHO
NEIAS AIRES, DALVA GARCIA TERRA, DULCE MARIA UNGARI
AZZOLINO, EMILIA THEREZINHA SOUBHIA, MARIA LUIZA EIKO
FUNAKURA
OGUITANI,
MARILIA
SILVA
CAMARA,
MERCEDES
RODRIGUES DE CARVALHO, NANCI BORGES NOGUEIRA, NEUSA
MITSUKO MORI, EULINA ALVES SOBRAL, IRANY MANTOANELLI DA
COSTA, JANDYRA THEREZINHA GONÇALVES, KAZUE MAEKAWA,
KYOKO YAMAMOTO HIKIJI, LENI DE PAULA SILVA ROGERIO, MARCIA
GERHARDT BIANCO, MARIA EUFRASIA PEREIRA DE SOUZA, MARIA
IGNEZ LIA NEIVA, NEUZA APPARECIDA SANDES, NOEMIA LEAL
YAMAMOTO, REGINA CELIA CAMARGO ASTOLFI, RHINA VITORIA
COLLIS, ROSELY LEME COSTA (FALECIDO), PAULO EUSTAQUIO DA
COSTA MORGANTI (HERDEIRO), RODRIGO ELIAS DA COSTA MORGANTI
(HERDEIRO), ANTONIO LUIZ DA COSTA MORGANTI (E SUA ESPOSA)
(HERDEIRO), ROSIRES RATEIRO SAAVEDRA, SHIRLEY ALMEIDA TUCCI,
TEREZA DO AMARAL TOMES DE SOUZA, THEREZINHA DILMA LIMA DO
AMARAL ABDO e WILMA SILVA MARTINEZ, é apelado FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Modificaram o acórdão. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
ANA LIARTE.
São Paulo, 23 de novembro de 2020
PAULO BARCELLOS GATTI
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
29
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 9130721-43.2007.8.26.0000
APELANTES: NOBERTO LUIZ DE SOUZA e OUTROS
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 10a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO
PAULO
VOTO N° 19.189
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO
CPC/2015)
APELAÇÃO
SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL (MAGISTÉRIO) REAJUSTE DE VERBAS
REMUNERATÓRIAS EXTENSÃO AOS INATIVOS -
Pretensão dos autores, servidores públicos estaduais
inativos, voltada ao reajuste dos proventos, fazendo incidir
o
acréscimo
remuneratório
denominado:
GAM

Possibilidade a Gratificação por Atividade de Magistério,
diante de sua natureza genérica, pode ser estendida aos
inativos, à luz do quanto disposto no art. 7o, da EC no
41/2003, que preservou a inteligência do §8o, do art. 40, da
CF/88, com a redação conferida pela EC no 20/98

Inteligência do Enunciado no 31, da Súmula do Órgão
Especial deste Tribunal de Justiça -CONSECTÁRIOS
LEGAIS
Convergência parcial entre o entendimento
exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime de
recurso repetitivo, no julgamento do REsp no 1.495.146-
MG (Tema no 905 do STJ) e do RE no 870.847/SE (Tema
no 810)
Sistemática de sobrestamento prevista no art.
1.030, inciso II, do CPC/2015
Devolução dos autos à
Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação

Decisão parcialmente retratada.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
39
interposto por NOBERTO LUIZ DE SOUZA e OUTROS nos autos
da “ação ordinária” por eles ajuizada em face da FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, julgada improcedente pelo Juízo
a quo, sob o fundamento de que, tratando-se de
gratificação provisória, na há se falar na incorporação
dessa vantagem pecuniária aos vencimentos, consoante r.
sentença de fls. 160/165, cujo relatório se adota.
Em suas razões, os autores alegaram, em
apertada síntese, que as gratificações são vantagens de
caráter geral, pagas independentemente do preenchimento
de qualquer requisitos ou de condição legal, razão pela
qual devem ser estendidas as inativos, tratando-se de
verdadeiro aumento de vencimentos, sob a denominação de
gratificação, pugnando, com isso, pelo provimento do seu
recurso, para fins de reformar a r. sentença recorrida.
O v. acórdão proferido por esta 4a
Câmara, sob relatoria do e. DESEMBARGADOR THALES DO AMARAL,
deu provimento ao recurso dos apelantes, “para julgar
procedente a ação e condenar a Fazenda do Estado a pagar aos
autores a Gratificação por Atividade de Magistério GAM, a
partir de 1o de setembro de 2005 (art. 6o da Lei 977/05),
incidindo juros de mora de 6% ao ano contados da citação,
incidindo a Lei no 11.960/09, a partir de sua vigência, e
correção monetária na data do vencimento de cada parcela,
observada a prescrição quinquenal, apostilando-se os títulos”
(fls. 431/435).
Inconformados, os autores interpuseram
Recurso
Especial
(fls.
487/513),
pretendendo, em síntese, a reforma do julgado no tocante aos consectários legais incidentes sobre o montante condenatório.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
49
Por determinação da Egrégia Presidência
da Seção de Direito Público, considerando o resultado do
julgamento proferido no REsp no 1.495.146-MG (Tema no
905 do STJ), bem como o disposto no art. 1.030, inciso
II, do Código de Processo Civil/2015, os autos foram
devolvidos
a
esta
Turma
Julgadora
para
eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão
(fls. 594/596).
VOTO
A priori, insta registrar o que ficou
decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por
unanimidade, quando do julgamento do Recurso Especial no
1.495.146/MG:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO
SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/97
(COM
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
11.960/2009)
ÀS
CONDENAÇÕES
IMPOSTAS
À
FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO
A
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO."
TESES
JURÍDICAS
FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-
F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009),
para
fins
de
correção
monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação
apriorística da taxa de correção monetária.
No
presente
julgamento,
o
estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
59
implica pré-fixação (ou fixação apriorística)
de
taxa
de
atualização
monetária.
Do
contrário, a decisão baseia-se em índices
que,
atualmente,
refletem
a
correção
monetária ocorrida no período correspondente.
Nesse contexto, em relação às situações
futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar
o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação
dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda
Pública
com
base
no
índice
oficial
de
remuneração da caderneta de poupança, no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer
a
validade
dos
precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015,
impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não
ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da
Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-
se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas
as
condenações
oriundas
de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender
da natureza da condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza administrativa em geral.
As
condenações
judiciais
de
natureza administrativa em geral, sujeitam-se
aos
seguintes
encargos:
(a)
até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no
período posterior à vigência do CC/2002 e
anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros
de mora correspondentes à taxa Selic, vedada
a cumulação com qualquer outro índice; (c)

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
69
período
posterior
à
vigência
da
Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros
de
mora:
0,5%
ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração
oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E.
3.1.2
Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros
moratórios e compensatórios, razão pela qual
não se justifica a incidência do art. 1o-F da
Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora
nem para remuneração do capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza previdenciária.
As
condenações
impostas
à
Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins
de correção monetária, no que se refere ao
período
posterior
à
vigência
da
Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art.
1o-F
da
Lei
9.494/97,
com
redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3
Condenações
judiciais
de
natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
79
juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às
utilizadas na cobrança de tributo pago em
atraso.
Não
havendo
disposição
legal
específica, os juros de mora são calculados à
taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa
Selic,
sendo
vedada
sua
cumulação
com
quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não
obstante
os
índices
estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza
da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que
tenha determinado a aplicação de índices
diversos, cuja constitucionalidade/legalidade
há de ser aferida no caso concreto.
"SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de
natureza
tributária,
não
é
possível
a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para
atualização monetária nem para compesação da
mora -, razão pela qual não se justifica a
reforma do acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido.
Acórdão sujeito ao regime previsto no art.
1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-
N e seguintes do RISTJ.
(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES,
PRIMEIRA
SEÇÃO,
julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)
Com efeito, observa-se que o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema no 905,
entendeu pela legitimidade de aplicação dos índices INPC
e IPCA-E para fins de correção monetária, por serem
capazes de captar o fenômeno inflacionário, de modo que
não reconheceu o IPCA como indevido.
E, na hipótese dos autos, o v. acórdão

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
89
proferido
por
esta
Colenda
Câmara,
em
parcial
consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores,
fixou que ”incidindo juros de mora de 6% ao ano contados da
citação, incidindo a Lei no 11.960/09, a partir de sua
vigência, e correção monetária na data do vencimento de cada
parcela, observada a prescrição quinquenal, apostilando-se os
títulos” (fls. 431/435).
Destarte, como forma de adequação ao
entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça (Tema no 905), de rigor a retificação do
acórdão.
Diante
do
exposto,
em
Juízo
de
retratação, de rigor a retificação do acórdão, tão
somente para fins de constar que, sobre os valores
devidos pela Administração, deverá ser aplicada a
adequada forma de incidência dos consectários legais, a
saber: (i) correção monetária a partir do vencimento de cada
prestação, de acordo com o INPC1 (Tabela Prática do Tribunal
de Justiça), e (ii) juros de mora a partir da citação,
segundo os percentuais aplicados à caderneta de poupança
(observada a regra instituída pelo art. 1o da Lei
12.703/2012), na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997,
com a redação atribuída pelo art. 5o, da Lei no 11.960/2009
(vide teses firmadas no REsp no 1.495.146/MG, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado
em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).
1 Consoante entendimento majoritário do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo (Precedentes: Mandado de Segurança no 0023546-41.2010.8.26.0000,
Órgão Especial, Rel. Des. SOUZA NERY, j. 01.06.2011; Apelação Cível no
0050370-04.2012.8.26.0053, 3a Câmara de Direito Público, Rel. Des. AMORIM
CANTUÁRIA, j. 15.09.2015; Apelação Cível no 1008156-98.2015.8.26.0562, 9a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. REBOUÇAS DE CARVALHO, j. 15.09.2015;
Apelação Cível no 0016220-60.2013.8.26.0053, 10a Câmara de Direito Público,
Rel.
Des.
TORRES
DE
CARVALHO,
j.
10.08.2015;
Apelação
Cível
no
0040988-84.2012.8.26.0053, 14a Câmara de Direito Público, Rel. Des. JOÃO
ALBERTO PEZARINI, j. 10.09.2015).

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
99
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR